Tribunal: TJBA
Processo: 8057314-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057314-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DIVA BRITO DE ASSIS e outros Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professores estaduais inativos, admitidos e aposentados sob a vigência de regras constitucionais que asseguram a paridade e integralidade remuneratória, visando à implementação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) em seus vencimentos básicos, proporcionalmente à jornada de 20 horas semanais, com o pagamento das diferenças retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se servidores inativos com direito à paridade possuem direito líquido e certo à adequação do vencimento básico ao piso salarial nacional do magistério, em detrimento de alegações estatais sobre remuneração global, inclusão de vantagens pessoais (VPNI) no cálculo do piso e limitações orçamentárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, firmou entendimento de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, sendo vedado ao ente público computar gratificações ou vantagens pessoais, como a VPNI, para atingir o valor mínimo legal. 4. Os impetrantes comprovaram o direito à paridade remuneratória e demonstraram, mediante prova pré-constituída, o recebimento de subsídio base em valor inferior ao piso nacional vigente à época da impetração, atualizado pelas portarias do Ministério da Educação para a jornada de 20 horas. 5. A determinação judicial para cumprimento de lei federal de eficácia plena não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF nem o princípio da separação dos poderes, tampouco pode ser obstada por alegações genéricas de limitações orçamentárias ou ausência de dotação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O servidor público inativo com direito à paridade remuneratória faz jus ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, refletido no vencimento básico e proporcional à jornada de trabalho. 2. O piso salarial corresponde ao vencimento-base, não podendo ser alcançado mediante a inclusão de vantagens pecuniárias, gratificações ou Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e art. 206, VIII; Emenda Constitucional nº 41/2003; Lei Federal nº 11.738/2008; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA